Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015282-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), EDUARDO ROSS - CPF: 483.519.031-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DO INDÉBITO – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– UNIDADES RESIDENCIAIS COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Computado o prazo recursal a partir da publicação dos Embargos de Declaração, o Agravo de Instrumento oposto dentro do prazo de quinze dias deve ser admitido.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

Impõe-se a manutenção da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015282-15.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que
a parte requerida deverá efetuar as cobranças das contas subsequentes a esta decisão, nos termos dos art. 63 e art. 73, § 2o Resolução Normativa 05/2012 da AMAES, ou seja, dividindo o consumo mensal pelo número de economias para se chegar ao valor real consumido por cada uma destas, após efetuar a cobrança nos termos da tabela de faixa de consumo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00
.

A agravante alega que, segundo o agravado, se trata de um imóvel com vinte
economias
abastecidas por um único hidrômetro, por meio do qual é registrada a leitura mensal do consumo, cuja média habitual real lida no aparelho é de 151,16m3.

Diz que
o agravado utilizando de subterfúgios e cálculos mirabolantes, totalmente dissociados das regras legais, diz estar sendo injustiçado pela forma que vem sendo cobrado pela agravante, fundamentando seu suposto direito com base em uma única fatura do mês 12/2021, a qual apresentou um consumo de 99m3, mas que Concessionária emitiu fatura praticando tarifa mínima de 200m3 como sendo o faturamento
.

Aduz que inicialmente a liminar foi concedida para que ela realizasse
a cobrança das contas subsequentes a propositura da ação pelo consumo real aferido no hidrômetro
, sendo que não se opôs à essa determinação.

Afirma que depois, o agravado requereu a alteração da medida então deferida sob o argumento de que a situação dele piorou com a nova forma de cobrança estipulada na ordem judicial, fato que levou o juízo
a quo
a alterar a determinação, o que gerou o
decisum
ora atacado.

Explica que o agravado possui um imóvel onde explora (locação) 20 unidades consumidoras que estão vinculadas a um único medidor.

Assegura que foi ele quem fez essa opção quando pediu o fornecimento de água, já que poderia ter requerido a instalação de um hidrômetro para cada apartamento. E mais, na época ele fez a opção para que as cobranças fossem feitas por “economia”, ou seja, levando em conta o número de unidades que se utilizavam dos serviços, de modo que pouco importaria o volume medido no hidrômetro.

Pontua que há anos ele vem pagando a tarifa mínima, e nunca pediu a alteração da forma de cobrança.

Ressalta que não há previsão legal nem mesmo no regulamento de serviços de Cuiabá que autorize a cobrança do consumo registrado no hidrômetro com divisão pelas 20 unidades.

Assevera que
o regulamento de serviços do município estabelece que o usuário poderá ser cobrado pelo o que é registrado pelo aparelho medidor ou de acordo com o no de economias, sendo que neste último caso pouca importa o que passa pelo hidrômetro
.

E ainda,
no caso, não pode o usuário obrigar a concessionária que fature as contas considerando o que é registrado no aparelho medidor e ainda que faça a divisão pelo número de unidades abastecidas, sendo correto que este critério poderá obrigar a agravante a cobrar valor inferior ao mínimo, o que é vedado
.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 138670173).

Em contraminuta, o agravado argui a intempestividade do Recurso; no mérito, pugna pelo seu não provimento (ID n. 138670173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Consta que contra a decisão agravada foi oposto Embargos de Declaração, decisão que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11-7-2022.

Desse modo, a interposição do Recurso em 1o-8-2022 é tempestiva.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O agravado ajuizou o feito alegando que possui uma propriedade residencial composta por 20 economias com entrada comum de água, e há apenas um hidrômetro.

Explica que pelo histórico, a média de consumo dos últimos seis meses é de 151,16m3 de água. Tomou como referência a fatura do mês de dezembro, dizendo que foi aferido o gasto de 99m3, porém a cobrança é de 200m3, ou seja, a agravante não estaria cobrando pelo consumo real, mas, sim, a tarifa mínima que é de 10m3 multiplicado por
economia
(20).

Pugnou pela tutela de urgência para que
a Reclamada se abstenha de cobrar a fatura da forma que vem sendo cobrada, e passar a cobrar nos exatos termos do artigo 73, §2o e 63 do Regulamento
, o que foi concedido, nos seguintes termos:

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. Na hipótese vê-se que a alegação do autor está comprovada documentalmente pelas diversas faturas colacionadas nos autos (ids. 82195652 a 82195659), onde consta a informação de que a requerida realmente não está cobrando pelo real consumo, mas sim por número de economias.

Além disso, sobre a questão há tese firmada em julgamento de casos repetitivos, tema 414 - STJ, confira-se:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

Diante do exposto, com amparo no art. 311, II, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a requerida a realizar a cobrança, das contas subsequentes a propositura da ação, pelo consumo real aferido no hidrometro, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 3.000,00.
(Id 82569608 dos autos em primeiro grau).

Depois o agravado informou o descumprimento da liminar, visto a que ré (agravante) ao emitir as faturas de março e abril de 2022 deixou de dividir o volume auferido pelo número de “economias”, ou seja,
considerou o volume de água auferido de 70m3 de água, e de pronto se utilizou da estrutura da tabela

tarifária vigente, com isso devido o volume de água auferido atinge o maior valor por metro cúbico de água
.

Foi então proferido o decisum ora atacado, assim consignado:

(...)

Pois bem. Na hipótese vê-se que a alegação do autor está comprovada documentalmente pelas diversas faturas colacionadas nos autos (ids. 82195652 a 82195659), onde consta a informação de que a requerida realmente não está cobrando pelo real consumo, mas sim por número de economias.

Além disso, sobre a questão há tese firmada em julgamento de casos repetitivos, tema 414 - STJ, confira-se:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

Diante do exposto, com amparo no art. 311, II, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a requerida a realizar a cobrança, das contas subsequentes a propositura da ação, pelo consumo real aferido no hidrômetro, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 3.000,00.
(ID n. 82569608).

Pelo que consta dos autos, a unidade consumidora
sub judice
é constituída de vinte unidades residenciais com um único hidrômetro.

No faturamento, a ré multiplicou o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número de unidades autônomas (economias) do empreendimento (20), e defende a legalidade desse procedimento porque estaria em consonância com as normas fixadas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver somente um hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Segue transcrita a ementa do REsp n. 1166561/RJ, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do novo CPC), julgado em 25-8-2010 pela Primeira Seção daquela Corte, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). (Sem destaque no original).

Dessa forma, as cobranças efetuadas por esse método são irregulares e devem sofrer o ajuste necessário.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e, por conseguinte,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração
de ID n. 139794650.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022